Tribunal: TCU
Processo: 011.571/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7792/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.571/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Harlan de Moura Teixeira (XXX.122.634-XX); Hugo da Silva Gois (XXX.845.654-XX); Irla Dayanna Alves de Oliveira (XXX.648.714-XX); Max Alexandre dos Santos (XXX.449.504-XX); Myrelle Virginia dos Santos Araujo (XXX.282.984-XX); Natalia Alves Viana (XXX.040.614-XX); Natalia Maria da Silva (XXX.126.824-XX); Ramon Matheus Freitas Teotonio (XXX.534.484-XX); Silvana Maria da Silva (XXX.671.024-XX); Tiago Batista Cerqueira (XXX.644.906-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.